Tribunal: TJSP
Processo: 1079129-65.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Ação revisional. Contrato bancário. Seguro. Não demonstração de que a parte autora não foi compelida à contratação da seguradora indicada. Determinação de devolução. Tarifa de avaliação do bem. Ausência de prova da Prestação do Serviço. Cobrança afastada. Recurso desprovido.